Tribunal: STF
Processo: RHC 265409
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.015.207/MS, submetido à relatoria da Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende dos autos, “o Juízo da Vara de Execução Penal indeferiu pedido de remissão pela leitura, formulado pelo paciente”.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    1. Nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ, a remição da pena pela leitura exige o cumprimento de requisitos objetivos, previstos no inciso IV do art. 5º, dentre os quais o prazo de 21 a 30 dias para a leitura da obra literária. 



    2. No caso, embora o apenado, em apenas seis dias, teria realizado a leitura e apresentado o relatório da obra literária, descumprindo a norma regulamentar. A inobservância do critério temporal inviabiliza a concessão do benefício. 



    3. Se realmente fosse possível interpretar que a vontade normativa era de possibilitar a leitura em prazo menor, não seria preciso anotar no formato de interstício – de 21 a 30 dias –, ao revés, bastaria, então, que na redação do dispositivo ficasse previsto, por exemplo, "no prazo de até 30 dias", tal qual o fez em relação ao prazo de até 10 dias referente à entrega da resenha. 



    4. Evidente que se foi consignado um interregno temporal fixo, assim o é para se evitar o mal uso da benesse, visando sempre que o apenado obtenha verdadeiramente as finalidades retributiva, preventiva, reeducativa e ressocializadora da reprimenda. 



    5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece critérios objetivos para a remição de pena pela leitura, incluindo o prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra e até 10 dias para apresentação do relatório de leitura. O descumprimento desses prazos inviabiliza a concessão do benefício.



    6. O agravante apresentou a resenha da obra literária apenas seis dias após o empréstimo do livro, em descompasso com o prazo mínimo de 21 dias previsto na norma, o que caracteriza descumprimento do requisito objetivo.



    7. A observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora da remição de pena pela leitura.



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remição de pena pela leitura requer o cumprimento de requisitos objetivos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o paciente demonstrou o preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares para o deferimento do benefício da remissão”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para conceder a ordem de Habeas Corpus em favor do recorrente, com a remição 04 dias da pena, pela realização de leitura”.



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    Na hipótese, entenderam as instâncias ordinárias que o paciente não preencheu os requisitos para fazer jus à remição pela leitura. A Resolução 391/2021, disciplina no artigo 5º:



    "Art. 5º. Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:



    [...]



    IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;



    [...]



    Nota-se que o agravante emprestou o livro em 28 de maio de 2024, apresentando a resenha em 2 de junho do mesmo ano, ou seja, apenas seis dias após o empréstimo, em descompasso com a norma orientadora que prevê o período de 21 a 30 dias para a leitura e, posteriormente, até 10 dias para a confecção da resenha. 



    A Corte estadual ainda destacou que o lapso temporal utilizado para a atividade causa estranheza sobre o seu exercício, na forma regulamentada pela legislação regente, porque trata-se de livro com aproximadamente 500 páginas.



    [...]



    Por fim, registre-se “para fins de remição da pena pela leitura, a legislação de regência exige que o sentenciado faça o registro do empréstimo da obra do acervo, que será também registrado pela equipe de gestão prisional para contagem do tempo de leitura e recolhimento da obra; além disso, a leitura de obras literárias deve ser comprovada por meio de relatório de leitura, que será analisado pela comissão de validação criada pelo juízo competente para esse fim” (STJ - AgRg no HC: 759301 SP 2022/0232654-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/4/2023 Data de Publicação: DJe 20/4/2023).



    A conclusão adotada no acórdão impugnado, no sentido de que a remição de pena pela leitura exige o cumprimento de requisitos objetivos previstos na legislação de regência, não revela qualquer ilegalidade.



    Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução nº 391/2021 do CNJ, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a observância do prazo mínimo estabelecido, a fim de garantir a comprovação de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado, com o objetivo de ‘evitar o mal uso da benesse, visando sempre que o apenado obtenha verdadeiramente as finalidades retributiva, preventiva, reeducativa e ressocializadora da reprimenda’”.



    No caso concreto, a alegação defensiva de que o paciente teria cumprido os requisitos legais foi afastada pelo acórdão recorrido, uma vez que a instância ordinária consignou que, embora o estudo se configure como instrumento de ressocialização do apenado, “a observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora da remição de pena pela leitura”, o que não se verificou na espécie.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido: 



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 211599 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 208468 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/4-2022)



    E ainda: HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente